Tribunal: TJMT
Processo: 0010377-85.2004.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010377-85.2004.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (EMBARGADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (EMBARGADO), Espólio De Almelindo Batista Da Silva registrado(a) civilmente como ALMELINDO BATISTA DA SILVA - CPF: 027.829.361-15 (EMBARGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (EMBARGADO), DORIVAL DIAS FRANCA - CPF: 365.447.108-06 (EMBARGADO), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 672.623.681-68 (EMBARGADO), EDMILSON MENDES - CPF: 703.015.069-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA (EMBARGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (ADVOGADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (EMBARGADO), SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 37.490.653/0001-06 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (EMBARGANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), DORIVAL DIAS FRANCA - CPF: 365.447.108-06 (EMBARGANTE), EDMILSON MENDES - CPF: 703.015.069-49 (EMBARGANTE), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 672.623.681-68 (EMBARGANTE), RUBENS JOSE DA SILVA - CPF: 469.111.891-87 (EMBARGANTE), SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 37.490.653/0001-06 (EMBARGANTE), SILVIA MARIA FERREIRA - CPF: 621.198.851-68 (ADVOGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA EM JUÍZO DE RETRATAÇO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONCESSÃO DE REGIME ESPECIAL DE ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM JULGAMENTO PARA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA EM MOMENTO POSTERIOR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1.284/STJ. APLICABILIDADE. TEMA No 1.199/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EXIGÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO SEM ATO ÍMPROBO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. SENTENÇA RESTABELECIDA. RATIFICAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Remessa necessária em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão de suposta concessão irregular de regime especial para recolhimento de ICMS à empresa Safrafertil Comercial do Brasil Ltda., com alegado prejuízo ao erário estadual. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Em julgamento anterior, o Tribunal havia reformado parcialmente a sentença, apenas para impor o ressarcimento dos valores tributários não recolhidos, embora afastada a prática de ato de improbidade administrativa. Posteriormente, foi reconhecida nulidade processual decorrente da ausência de regular intimação de alguns requeridos, com desconstituição do trânsito em julgado e reabertura do prazo recursal.

3. Na sequência, a remessa necessária deixou de ser conhecida, ao fundamento de aplicação imediata do art. 17, § 19, IV, da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021. Em recurso especial, os autos retornaram para juízo de retratação, diante da tese firmada no Tema no 1.284 do STJ.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a vedação ao reexame necessário das sentenças de improcedência em ações de improbidade administrativa, introduzida pela Lei no 14.230/2021, alcança sentença proferida antes de sua vigência; e

(ii) saber se é juridicamente admissível, no âmbito da ação de improbidade administrativa, aplicar a condenação de ressarcimento ao erário quando o próprio órgão julgador afastou a configuração de ato ímprobo e não reconheceu a presença de dolo.

III. Razões de decidir

5
.
O Tema no 1.284 do STJ firmou orientação vinculante no sentido de que a vedação ao reexame necessário, introduzida pela Lei no 14.230/2021, não incide sobre sentenças de improcedência proferidas antes da entrada em vigor da nova disciplina legal. Sendo anterior a sentença dos autos, subsiste a obrigatoriedade do reexame necessário, a impor o conhecimento da remessa oficial.

6. A observância de precedente qualificado constitui exigência do sistema de precedentes instituído pelo CPC, em homenagem à segurança jurídica, à isonomia e à coerência jurisprudencial. O juízo de retratação, nesse contexto, não representa faculdade do órgão julgador, mas instrumento de adequação da decisão ao entendimento vinculante supervenientemente consolidado.
7. Superada a controvérsia processual, não subsiste, no plano material, a conclusão anteriormente adotada para impor ressarcimento ao erário sem reconhecimento de improbidade administrativa. A atual conformação da Lei no 8.429/1992, especialmente após a Lei no 14.230/2021, passou a exigir dolo para a caracterização do ato ímprobo, orientação corroborada pelo Tema no 1.199 do STF.

8. O dever de ressarcimento ao erário, no contexto da ação de improbidade, não pode ser dissociado da demonstração de conduta dolosa qualificada como ímproba. A mera irregularidade administrativa, ainda que eventualmente geradora de prejuízo patrimonial, não autoriza, por si só, a condenação ressarcitória nessa via processual, sob pena de desnaturação do regime jurídico sancionador e de indevida aproximação à responsabilidade objetiva.
9. No caso concreto, o próprio acórdão anteriormente proferido pela Câmara já havia afastado, de forma expressa, a prática de ato de improbidade administrativa, ao reconhecer a ausência de má-fé, desonestidade, conluio ou propósito deliberado de lesar o erário. Consignou-se, ainda, que os agentes atuaram em ambiente administrativo permeado por discricionariedade e complexidade normativa, sendo as impropriedades apuradas insuficientes para caracterizar improbidade.

10. Reconhecida a inexistência de ato ímprobo e ausente prova de dolo específico, torna-se juridicamente incongruente preservar condenação de ressarcimento imposta no bojo da própria ação de improbidade.

11. A responsabilização patrimonial, nessa hipótese, careceria do indispensável suporte subjetivo exigido pelo novo regime legal e pela jurisprudência constitucional, notadamente para evitar condenações fundadas em simples falhas técnicas, administrativas ou interpretativas.
12. A retroatividade da exigência de dolo em benefício do réu, assentada pelo Supremo Tribunal Federal, reforça a impossibilidade de subsistência do acórdão anterior na parte em que impôs ressarcimento sem suporte em conduta ímproba dolosa. Impõe-se, assim, a superação do entendimento anteriormente adotado, com o restabelecimento integral da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

13. Remessa necessária conhecida em juízo de retratação. Ratificação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A vedação ao reexame necessário das sentenças de improcedência em ações de improbidade administrativa, introduzida pela Lei no 14.230/2021, não se aplica às sentenças proferidas antes de sua vigência, devendo a remessa oficial ser conhecida, nos termos do Tema no 1.284 do STJ.

2. No âmbito da ação de improbidade administrativa, a condenação ao ressarcimento ao erário exige a demonstração de ato ímprobo doloso, sendo inviável sua imposição quando o próprio órgão julgador afasta a configuração de improbidade e reconhece a ausência de dolo.

3. A mera irregularidade administrativa, desacompanhada de elemento subjetivo qualificado, não autoriza condenação ressarcitória na via da Lei no 8.429/1992.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.008 e 1.030, II; Lei no 8.429/1992, art. 17, § 19, IV; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 1.284; STF, Tema no 1.199; STF, ARE 1.475.101/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, publ. 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0010377-85.2004.8.11.0041

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR, JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGADO: LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, CARLOS MARINO SOARES DA SILVA, DORIVAL DIAS FRANCA, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, EDMILSON MENDES, ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA REP. INVENTARIANTE EUNICE SOARES DA SILVA, RUBENS JOSE DA SILVA, SAFRAFERTIL COMERCIAL DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso Especial
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdãos da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo colacionados nos ID ́s n. 199402679 e 215587173, que, por unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID n. 180675193, que não conheceu da remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da ara Esp. em Ação Civil Pública e Ação Popular, que nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Leda Regina de Morais Rodrigues, Jairo Carlos de Oliveira, Carlos Marino da Silva, Espólio de Almelindo Batista Da Silva
(representado por Eunice Soares da Silva), Dorival Dias França, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Walter César de Mattos, Safrafértil - Comercial do Brasil Ltda, Roberto Arruda Zarate Lopes, Edmilson Mendes, João Valdir Garcia dos Reis e Erocy Antônio Scaini, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A demanda originária foi ajuizada em razão da suposta prática de atos de improbidade administrativa decorrentes da concessão irregular de regime especial para recolhimento do ICMS à empresa
Safrafértil Comercial do Brasil Ltda.
, situação que, segundo sustentado pelo Parquet, teria resultado em expressivo prejuízo ao erário estadual.

Em decisão proferida no ID n. 348881895, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1.284 do STJ, que firmou a inaplicabilidade da vedação ao reexame necessário às sentenças anteriores à Lei no 14.230/2021.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso Especial interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com devolução dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da tese firmada no Tema 1.284 do Superior Tribunal de Justiça.

De início, cumpre observar que, no julgamento do referido tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a vedação ao reexame necessário das sentenças de improcedência em ações de improbidade administrativa, introduzida pela Lei no 14.230/2021, não se aplica às sentenças proferidas anteriormente à sua vigência
.

Compulsando os autos, observa-se que
a sentença de improcedência foi proferida em
2/7/2019
(ID n. 142028259), tendo sido submetida ao reexame necessário por esta Colenda Câmara, que, em julgamento realizado em
02/03/2020
(ID n. 142028260), deliberou, à unanimidade, pela sua reforma parcial, para, embora afastada a configuração de ato de improbidade administrativa, reconhecer a existência de prejuízo ao erário e determinar o ressarcimento dos valores tributários não recolhidos, excluindo-se, todavia, a aplicação das demais sanções previstas na Lei no 8.429/1992.

Após a certificação do trânsito em julgado (ID n. 142028277) e o início do cumprimento de sentença pelo Ministério Público (ID n. 142028287), os requeridos
Safrafértil Comercial do Brasil Ltda., Roberto Arruda Zarate Lopes e Rubens José da Silva
suscitaram a
nulidade dos atos processuais posteriores à sentença
, ao argumento de ausência de regular intimação de seus patronos quanto à sentença e ao acórdão proferido em sede de remessa necessária.

Em decisão posterior (ID n. 142028305), o Magistrado singular reconheceu a existência de irregularidade, consistente na ausência de indicação dos advogados constituídos na publicação da sentença, circunstância que comprometeria a validade da intimação.

Todavia, assentou que a aferição da nulidade caberia ao Tribunal, porquanto o acórdão proferido em remessa necessária substitui a sentença, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Na mesma ocasião, revogou a decisão que havia determinado o início do cumprimento de sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela manutenção do entendimento anteriormente firmado e pelo regular prosseguimento do feito.

Na sequência, esta Relatoria reconheceu a
nulidade da certificação do trânsito em julgado da sentença e do acórdão
, em relação aos requeridos Safrafértil Comercial do Brasil Ltda., Roberto Arruda Zarate Lopes e Rubens José da Silva, determinando a
reabertura do prazo recursal
, tendo em vista que apenas o acórdão da remessa necessária lhes fora desfavorável.

Irresignados, os referidos requeridos opuseram
embargos de declaração com efeitos infringentes
em face do acórdão que havia reformado parcialmente a sentença, os quais restaram
prejudicados
, em razão do não conhecimento da remessa necessária (ID n. 180675193).

Posteriormente, o Ministério Público Estadual opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao fundamento de que,
diante do reconhecimento da nulidade e da necessidade de novo julgamento após a vigência da Lei no 14.230/2021, deveriam ser observadas as disposições processuais da nova legislação, em consonância com o princípio do tempus regit actum
.

Ressaltou-se, ainda, que,
o art. 17, §19, IV, da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021, possui natureza processual e aplicação imediata, afastando a obrigatoriedade do reexame necessário de sentença de improcedência em ações de improbidade administrativa.

Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1.284 do STJ, que firmou a inaplicabilidade da vedação ao reexame necessário às sentenças anteriores à Lei no 14.230/2021.

Pois bem.

No julgamento do recurso paradigma (Tema 1.284), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a vedação ao reexame necessário das sentenças de improcedência em ações de improbidade administrativa, introduzida pela Lei no 14.230/2021, não possui incidência sobre as decisões proferidas anteriormente à sua vigência, devendo tais pronunciamentos judiciais submeter-se ao regime jurídico então vigente.

Referida orientação, emanada no âmbito da sistemática dos recursos repetitivos, ostenta inequívoca natureza vinculante, impondo aos órgãos jurisdicionais o dever de conformação interpretativa, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade da jurisprudência, evitando-se soluções dissonantes em casos análogos e assegurando-se a integridade do sistema de precedentes qualificados.

Não se trata, portanto, de mera diretriz persuasiva, mas de comando interpretativo qualificado, cuja observância se revela imprescindível para a preservação da coerência decisional e para a concretização do modelo de precedentes adotado pelo Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a sentença de improcedência foi proferida em momento substancialmente anterior à entrada em vigor da Lei no 14.230/2021, circunstância que afasta, de modo inequívoco, a incidência da norma restritiva introduzida pelo art. 17, §19, IV, da Lei no 8.429/1992.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da obrigatoriedade do reexame necessário, com o consequente conhecimento da remessa oficial, a fim de que esta instância revisora proceda à reapreciação integral da matéria, em estrita observância ao regime jurídico vigente à época da prolação da sentença.

Superada essa premissa, passa-se à análise substancial da controvérsia.

E, nesse ponto, com a devida vênia ao entendimento anteriormente adotado por esta Relatora e acompanhado à unanimidade por esta egrégia Câmara, revela-se imperiosa a sua revisão.

Isso porque, ao proceder à reforma parcial da sentença para impor o ressarcimento ao erário, este Colegiado, embora tenha afastado a configuração de ato de improbidade administrativa, reconheceu a existência de dano ao erário dissociado da prática de conduta ímproba.

Todavia, tal compreensão não mais se sustenta diante da atual conformação normativa da Lei de Improbidade Administrativa, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, nem tampouco se harmoniza com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199.

Com efeito, o dever de ressarcimento decorrente de ato ímprobo passou a restringir-se às hipóteses em que comprovado o dolo específico, ou seja, a vontade consciente e direcionada de causar prejuízo ao patrimônio público.

Assim, não basta a mera demonstração de irregularidade administrativa, exige-se, além da prova da efetiva perda patrimonial, a comprovação de que o agente atuou com a intenção deliberada de lesar o erário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1
. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções,
o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que
o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa
, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva
.

2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade.

(STF - ARE: 1475101 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 3-2-2025 PUBLIC 4-2-2025). [Destaquei]

Cumpre destacar que, no presente caso, o próprio acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, ao apreciar a remessa necessária em 2/3/2020, já havia reconhecido, de forma expressa e categórica, a ausência de configuração de ato de improbidade administrativa.

Naquela oportunidade, restou consignado que a caracterização da improbidade exige a demonstração de má-fé, desonestidade ou propósito ilícito, não sendo suficiente a mera existência de irregularidades administrativas, sobretudo quando inseridas em contexto normativo permeado por discricionariedade e complexidade procedimental.

Do exame individualizado das condutas, assentou-se que não havia elementos probatórios aptos a demonstrar associação dolosa entre os agentes públicos, tampouco atuação direcionada à obtenção de vantagem indevida ou à causação deliberada de prejuízo ao erário.

Evidenciou-se, ainda, que, os agentes públicos atuaram no âmbito de procedimento administrativo estruturado, com base em interpretações possíveis da normativa aplicável, notadamente a Portaria no 009/97-SEFAZ, a qual, inclusive, admitia flexibilizações mediante garantias e comportava significativa margem de discricionariedade decisória.

Assim, eventuais impropriedades verificadas foram corretamente qualificadas como falhas administrativas ou técnicas, incapazes de, por si sós, configurar ato de improbidade administrativa.

Também se consignou que, não se logrou comprovar o elemento subjetivo indispensável à responsabilização, sendo inadmissível a condenação fundada em presunções ou inferências acerca da intenção dos agentes públicos.

Nessa linha, ficou expressamente assentado que ilegalidade administrativa não se confunde com improbidade, sendo esta última condicionada à demonstração de dolo, entendimento que, à época, já se alinhava à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que, atualmente, foi definitivamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199.

Diante desse cenário, revela-se juridicamente incongruente manter a condenação ao ressarcimento ao erário no âmbito da ação de improbidade administrativa quando o próprio Colegiado reconheceu, de forma inequívoca, a inexistência de conduta ímproba.

Ademais, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, ao exigir dolo para a configuração do ato ímprobo, possui aplicação retroativa em benefício do réu, alcançando inclusive processos em curso.

Desse modo, não se revela admissível a reforma da sentença para a condenação ao ressarcimento fundada em mera irregularidade administrativa ou em suposto prejuízo ao erário desacompanhado de conduta dolosa.

Assim, o julgamento anteriormente proferido por esta Câmara, que, em sede de remessa necessária retificou em parte a sentença apenas para determinar o ressarcimento ao erário sem a presença de dolo, não subsiste diante da evolução legislativa e da consolidação jurisprudencial sobre a matéria, impondo-se sua superação.

Diante desse cenário, em juízo de retratação, impõe-se o reconhecimento da plena validade da sentença de improcedência, afastando-se integralmente a condenação ao ressarcimento anteriormente imposta.

Ante o exposto, em observância ao Tema 1.284 do Superior Tribunal de Justiça, exerço o juízo de retratação para
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e, no mérito,
RATIFICAR
integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026